Tribunal: TJSP
Processo: 1082856-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COBRANÇA – Plano de Saúde - Despesas com paciente que recusou indevidamente a receber o medicamento de alto custo por ela solicitado, quando da internação, que acabou descartado – Obrigação de ressarcir - Dano moral julgado improcedente em outra ação – Coisa julgada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082856-05.2017.8.26.0100, da Comarca de Santos, em que são apelantes ESPÓLIO DE
CARLA ROBERTA DIAS, ROBERTO EUGENIO DIAS e EDELY CLOTILDES
JORGE, é apelado CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082856-05.2017.8.26.0100 -Voto no 20.820
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1082856-05.2017.8.26.0100
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Apelante: Espólio de Carla Roberta Dias
Apelado: Centro Trasmontano de São Paulo
Juiz: Daniel Ribeiro de Paula
Voto n. 20.820
EMENTA: COBRANÇA
Plano de Saúde - Despesas com
paciente que recusou indevidamente a receber o medicamento de
alto custo por ela solicitado, quando da internação, que acabou
descartado
Obrigação de ressarcir - Dano moral julgado
improcedente em outra ação – Coisa julgada - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
ajuizada por operadora, visando o recebimento de medicamento e despesas
hospitalares no valor de R$ 19.981,02, isto porque, atendeu a solicitação da
paciente, portadora de Doença de Chron, para o fornecimento do fármaco
Infliximabe, conforme prescrição médica, contudo, ao ser internada no
IGESP, recusou-se a receber a medicação na apresentação dispensada, que
acabou descartada.
A requerida contestou e reconveio pleiteando a
compensação por dano moral (fls. 150/170).
Com o falecimento da ré, houve habilitação de Edely
Clotildes Jorge, genitora e inventariante, reiterando a contestação e a
reconvenção apresentadas pela ré (fls. 238/240) e, citado o genitor herdeiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082856-05.2017.8.26.0100 -Voto no 20.820
3
corréu Roberto Eugenio Dias por edital, foi-lhe nomeado Curador Especial,
que apresentou contestação (fls.361/371).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, condenando a parte ré no pagamento dos valores apontados na inicial
(R$ 19.981,02) sobre os quais deverão ser acrescidos juros moratórios de
12% ao ano e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar de
cada vencimento, arcando ainda com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
atualizado (fls. 377/388).
O Espólio de Carla Roberta Dias, representado pela corré
Ederly, apelou sustentando que a sentença desconsiderou a apresentação de
contestação e reconvenção pela falecida Carla, peça esta que restou reiterada
pela corré Ederly, representante do Espólio, após o falecimento da filha,
restando demonstrado que a recorrente teve negado acesso ao medicamento
prescrito por seu médico, tanto que o próprio relatório médico juntado aos
autos aponta contradição nas datas, visto que o evento relatado fora em
02/08/2017 e o citado relatório realizado apenas em 10/08/2017, ressaltando
ainda que as respostas encaminhadas pelo Hospital e pelo Laboratório
fabricante do medicamento, confirmam as alegações da defesa, no sentido de
que não havia o medicamento prescrito para ser nela aplicado e sim um
“preparado” pelo Hospital, desconhecido pela paciente e portanto por ela
recusado, pois temia pelos riscos, sendo assim justa a recusa e indevida a
cobrança do apelado, pois jamais poderia a paciente ser obrigada a tomar
medicamento que até hoje não sabe o que é, devendo ser julgada
improcedente a ação, bem como procedente a reconvenção, pelo abalo
emocional causado à paciente, já debilitada fisicamente pela doença, bem
como pela evidente cobrança indevida, requerendo a reforma (fls. 377/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082856-05.2017.8.26.0100 -Voto no 20.820
4
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 391/399).
É o Relatório.
Havendo o corréu sido citado por edital e nomeado
Curador Especial que contestou amplamente, não há revelia, e, muito menos,
os efeitos do art. 344 do CPC/2015.
O vigente CPC permite que em Segundo Grau se conheça
de pedido não apreciado, como no caso de reconvenção (art. 1.013, § 3o, III,
CPC/2015).
Conforme
consulta
ao
processo
n.
1023644-25.2017.8.26.0562, movido pela paciente contra a Operadora para
que esta, após o episódio aqui retratado, em que recusou o medicamento,
fosse compelida a autorizar o medicamento Infliximabe 100 mg "original" e a
indenizar pelo dano moral, a ação foi julgada improcedente, transitando em
julgado sendo a ementa do V. Acórdão do seguinte teor:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Autora
diagnosticada com doença de crohn – Necessidade de
submeter-se tratamento com o uso do medicamento
denominado "Infliximabe – 100mg"– Recusa da autora
de receber o medicamento que lhe foi disponibilizado,
sob a alegação de que seria distinto do prescrito por
médico de sua confiança – Esclarecimento do médico de
que o medicamento a ser-lhe aplicado seria o mesmo por
ele prescrito – Ausência, pois, de negativa de cobertura
pela ré do medicamento em questão - Ação improcedente
– Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1023644-25.2017.8.26.0562;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 01/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082856-05.2017.8.26.0100 -Voto no 20.820
5
Diante de tal conclusão, não há dúvida acerca da correta
prestação do serviço, sendo devida a indenização pelos gastos feitos, diante
da indevida rejeição ao medicamento, havendo coisa julgada, ainda, quanto a
não ocorrência do dano moral injusto reiterado em reconvenção.
Anote-se, apenas, que os herdeiros respondem pela
obrigação por força da herança (art. 796 do CPC/2015).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 2% os honorários advocatícios recursais devidos pela
apelante, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica